Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708955-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCEL JUNIO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA D E C I S Ã O Defiro a gratuidade para análise do presente recurso para que não se configure cerceamento de defesa. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 24 de março de 2022 13:38:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador